Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-34.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600228-34.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP nº 0600228-
34.2024.6.16.0032, que indeferiu a Ação de Impugnação ao DRAP e cotejando as informações dos
autos, impõe-se o deferimento do DRAP para concorrer à disputa proporcional.( Impugnação pela
Coligação Unidos por Coronel Domingos Soares, ao DRAP da Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil(PT/PCDOB/PV), para concorrer ao cargo proporcional do município de Coronel Domingos
Soares, bem como os de todos os partidos coligados e alguns RRCIs de candidatos à eleição
proporcional, alegando, em síntese, a intempestividade da apresentação do DRAP e dos RRCIs).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES
[PSD/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] - CORONEL
DOMINGOS SOARES - PR (RECORRENTE)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
ALBERTO KNOLSEISEN (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
(RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS TAQUES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078787
27/09/2024
08:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.459

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600228-34.2024.6.16.0032 –
Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES [PSD/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] - CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
ADVOGADO: ALBERTO KNOLSEISEN - OAB/PR41525
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS TAQUES - OAB/PR62608
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DRAP. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. REGISTROS INDIVIDUAIS.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Unidos por
Coronel Domingos Soares" contra sentença que deferiu o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
de 2024.

1.2 A recorrente alegou intempestividade na apresentação do DRAP e
requereu seu indeferimento.

1.3 O recorrido e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pelo
desprovimento do recurso, considerando a regularização do DRAP dentro do
prazo previsto após intimação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44078787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

2.1 Análise da suposta intempestividade na apresentação do DRAP e sua
regularização com base na legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 11 da Lei das Eleições, reproduzido pelo art. 19 da Resolução TSE
n. 23.609/2019, dispõe que os partidos e as coligações deverão registrar os
seus candidatos até as 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral.

3.2 A fim de proteger os candidatos de eventual desídia ou má-fé das
agremiações partidárias, que pode resultar na não apresentação ou na
extemporaneidade do DRAP e dos RRC's, a legislação eleitoral prevê a
possibilidade de apresentação dos Requerimentos Individuais de Registro de
Candidatura por cada candidato.

3.3 Caso o partido político ou a coligação tenha deixado de apresentar o
DRAP, a Justiça Eleitoral, ao constatar a existência de requerimentos
individuais, deverá intimar o respectivo representante da agremiação para o
fazer, no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 29, §3º, da Resolução TSE n.
23.609/2019.

3.4 Não há que se falar em intempestividade do presente DRAP, eis que
todos os registros individuais de candidatura foram apresentados
tempestivamente, e o DRAP, ainda que apresentado em momento anterior
aos requerimentos individuais, pode ser recebido como se posterior, nos
termos do art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, em prevalência dos
interesses sociais do eleitorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 CONHECIDO e DESPROVIDO o recurso interposto pela Coligação
"Unidos por Coronel Domingos Soares", mantendo a sentença que deferiu o
registro do DRAP e dos candidatos da Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL.

4.2 Tese: A regularização do DRAP após intimação judicial é válida e garante
a participação dos candidatos, conforme art. 29, §3º, da Resolução TSE n.
23.609/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 11; Resolução TSE
n. 23.609/2019, art. 29, §3º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
Num. 44078787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Unidos por Coronel
Domingos Soares" em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, deferindo a habilitação da
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL para concorrer, nas eleições de 2024,
ao cargo de vereador do município de Coronel Domingos Soares.

Sustenta a recorrente (ID 43986947), em síntese, que a) impugnou o DRAP
da Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV), alegando a
intempestividade da sua apresentação; b) a sentença recorrida constatou que os
impugnados apresentaram os documentos após a data limite, contudo decidiu viabilizar o
recebimento do registro para resguardar os princípios democráticos e evitar prejuízos, e
c) diante da intempestividade, pleiteou o provimento do recurso, para que seja indeferido
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL de Coronel Domingos Soares.

Em contrarrazões (ID 43986951), o recorrido requer o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários – DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44006480) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, eis que que todos os requerimentos de
registro de candidatura vinculados ao presente DRAP foram apresentados na forma
individual, e a omissão do partido não conduz ao indeferimento do DRAP ou dos registros
de candidatura, mas apenas à intimação do responsável para fazê-lo em três dias.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 44078787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à análise da suposta intempestividade do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL de Coronel Domingos Soares, para o cargo de vereador.

O art. 11 da Lei das Eleições, reproduzido pelo art. 19 da Resolução TSE n.
23.609/2019, dispõe que os partidos e as coligações deverão registrar os seus candidatos
até as 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Observem-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19 (dezenove)
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

Como se vê, a legislação eleitoral deixa a cargo dos partidos políticos e das
coligações viabilizar a candidatura dos filiados, no prazo assinalado, por meio da
apresentação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP e dos
Requerimentos de Registro de Candidatura - RRC.

A fim de proteger os candidatos de eventual desídia ou má-fé das
agremiações partidárias, que pode resultar na não apresentação ou na extemporaneidade
do DRAP e dos RRC's, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de apresentação dos
Requerimentos Individuais de Registro de Candidatura por cada candidato.

Nesse contexto, cabe ao candidato fiscalizar o cumprimento do prazo pelo
partido político ou pela coligação e suprir eventual falha por meio do requerimento
individual. É o que dispõe o art. 11, §4º, da Lei das Eleições:

Art. 11

§4o Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos,
estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de
quarenta e oito horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça
Eleitoral.

Este dispositivo foi regulamentado pela Resolução TSE n. 23.609/2019, que,
a respeito dos requerimentos individuais, determina:

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o
registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no
prazo máximo de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candidaturas
apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação no Diário da
Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e
28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e gravado em mídia.

§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e
28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e, até as 19h
Num. 44078787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

(dezenove horas) do último dia do prazo mencionado no caput deste artigo, deverá
ser transmitido via internet, ou, na impossibilidade de transmissão, entregue na
Justiça Eleitoral.

§ 1º-A Para elaborar o RRCI no CANDex, a candidata ou o candidato deverá requerer
a chave de acesso ao sistema diretamente ao juízo ou ao tribunal eleitoral competente
para o exame de seu registro de candidatura.

§ 2º A apresentação do RRCI se fará exclusivamente pela entrega da mídia à Justiça
Eleitoral, até as 19h (dezenove horas) do último dia do prazo referido no caput.

§ 2º-A No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este artigo, os
tribunais ou os cartórios eleitorais competentes para seu recebimento assegurarão o
atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-se observar, nos demais
dias, o horário regular de funcionamento do órgão, previamente divulgado no sítio
eletrônico do tribunal.

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o
formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante será intimada(o), de ofício,
pela Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.

Como dito, caso o partido político ou a coligação não apresente o registro de
candidatura até 15 de agosto, às 19h, o candidato poderá suprir a omissão por meio do
requerimento individual, no prazo de 2 (dois) dias da publicação do edital dos candidatos.

E mais: caso o partido político ou a coligação tenha deixado de apresentar o
DRAP, a Justiça Eleitoral, ao constatar a existência de requerimentos individuais, deverá
intimar o respectivo representante da agremiação para o fazer, no prazo de 3 (três) dias.

Deflui-se, então, que é perfeitamente possível a apresentação dos
requerimentos individuais de registro de candidatura, ainda que o partido ou a coligação
não tenham apresentado o DRAP, hipótese em que a Justiça Eleitoral deverá diligenciar
pela sua juntada.

Pois bem.

No caso em análise, ao constatar que o DRAP da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL não havia sido apresentado no prazo estabelecido pelo artigo
19 da Resolução TSE n. 23.609/2019, o Juízo do primeiro grau, com fundamento no art.
29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, oficiou a agremiação, em 16/08/2024, para
apresentá-lo no prazo de 3 dias.

O partido político imediatamente, no dia 16/08/2024, cumpriu a determinação
e apresentou o DRAP, sem indicar qualquer candidato.

Em seguida, todos os candidatos ao cargo de vereador pela Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL apresentaram, no dia 20/08/2024, os
requerimentos individuais, a fim de sanar as falhas cometidas pela agremiação e garantir
as suas candidaturas.

Com os requerimentos individuais pelos candidatos prejudicados pela desídia
do partido político em cumprir o prazo legal em relação ao DRAP e aos RRC's, é que se
Num. 44078787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

aplicaria o art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, para, de ofício, o Juízo intimar
o respectivo representante para apresentar o DRAP.

Contudo, tal diligência foi realizada em momento anterior, de sorte que não
vislumbro prejuízo em acolher o DRAP apresentado em 16/08/2024, como se posterior
aos requerimentos individuais, eis que observado o procedimento indicado no art. 29, §3º,
da Resolução TSE n. 23.609/2019.

Entendo, assim, que não há que se falar em intempestividade do presente
DRAP, eis que todos os registros individuais de candidatura foram apresentados
tempestivamente, e o DRAP, ainda que apresentado em momento anterior aos
requerimentos individuais, pode ser recebido como se posterior, nos termos do art. 29,
§3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, em prevalência dos interesses sociais do
eleitorado.

Havendo previsão normativa determinando à Justiça Eleitoral, antes do
julgamento dos requerimentos de registro de candidatura individuais, a intimação do
partido, de ofício, para que apresente o formulário DRAP, para só então apreciar a
regularidade dos pedidos, não há como se admitir que o DRAP apresentado, após a
aludida intimação, seja sumariamente indeferido tão somente pelo argumento da
intempestividade.

Como bem pontuado na sentença recorrida, ao receber, para análise, todos
os registros de candidatura daqueles escolhidos previamente em convenção, este Juízo
respeita o espírito do legislador em proteger os candidatos. Ademais, simplesmente
eliminar 24 candidatos a vereador da disputa e, também, a segunda chapa que concorre
à eleição majoritária - e são apenas duas, representaria grave prejuízo à
possibilidade de escolha dos eleitores do município de Coronel Domingos Soares,
isso baseando-se unicamente em problemas causados pelas más escolhas dos
partidos. É papel da Justiça Eleitoral, além de resguardar os direitos dos candidatos,
velar pelos princípios da Soberania Popular e do pluralismo de ideologias, viabilizando a
disputa e o respeito às escolhas da sociedade.

A Procuradoria Regional Eleitoral também assentou que uma vez que todos
os requerimentos de registro de candidatura vinculados ao presente DRAP foram
apresentados na forma de RRCI e que a omissão do partido em apresentar o
demonstrativo em tal cenário não conduz ao indeferimento do DRAP ou dos registros de
candidatura, mas apenas à intimação do responsável para fazê-lo em três dias, é de se
considerar tempestivo o presente DRAP, assim como dos RRCI correspondentes.

Observe-se ainda o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul:

RECURSO. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. SUPERADA A INTEMPESTIVIDADE. DRAP
ENTREGUE ANTES DO PRAZO DO ART. 29 DARESOLUÇÃOTSE N. 23.609/19.
DEFERIDO O REGISTRO. PROVIMENTO.

1. Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
agremiação, relativo ao pedido de registro dos candidatos aos cargos de prefeito e
Num. 44078787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

vice, em razão da intempestividade, pois apresentado após as 19h dodia26.9.2020,
em desacordo com o prescrito no art. 9º, incs. X e XI, da Resolução TSE n.
23.624/2020.

2. Pacífico o entendimento do TSE no sentido da admissibilidade, nos processos de
registro de candidatura, da apresentação de documentos enquanto não exaurida a
instância ordinária, ainda que tenha sido anteriormente dadaoportunidadepara suprir a
omissão.

3. Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, se a agremiação,
diante da intempestividade, não tivesse apresentado o DRAP, os candidatos a
prefeito e vice poderiam, ainda assim, protocolar Requerimento de Registro
deCandidatura Individual (RRCI). E, nesse caso, a entrega do DRAP poderia se
dar em momento posterior, após intimação da Justiça Eleitoral, conforme dispõe
o § 3º do art. 29 da Resolução TSE n. 23.609/19. Correto o raciocínio no sentido
de que não sepode punir o partido pela tentativa de apresentação do DRAP
dentro do prazo, quando lhe seria facultado fazê-lo em momento posterior caso
adotasse uma postura mais desidiosa, simplesmente deixando de apresentá-lo.

4. Superadas a intempestividade e oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o
processo encontra-se maduro para o julgamento de mérito por este Tribunal, tornando
cabível e recomendável, diante da exiguidade dos prazos que devemser obedecidos
no período eleitoral, que se dispense o retorno dos autos à origem para novo
pronunciamento judicial, com base no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. Provimento. Deferido o registro.

Recurso Eleitoral nº060021697, Acórdão, Des. ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/11/2020.

O objetivo do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP é,
basicamente, verificar se o partido político está apto para lançar candidaturas na
circunscrição do pleito.

É no bojo do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP que
são analisados requisitos como a regularidade da situação jurídica do partido, a validade
da convenção partidária, a deliberação sobre a forma de coligação, o preenchimento da
cota de gênero, entre outras exigências legais direcionadas aos partidos políticos.

A respeito do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
José Jairo Gomes[1] ensina:

A primeira dimensão é materializada no DRAP, podendo ser compreendida como um
processo principal – também chamado de “processo raiz” ou geral. Esse processo é
autônomo e dotado de numeração própria. Seu objeto consiste em propiciar a análise
de dados (ex.: nome e sigla do partido, endereço físico e eletrônico), atos (ex.:
convenção do partido e respectivas deliberações) e situações (ex.: regularidade do
partido) pressupostos para o registro de candidatura. Nele são debatidos temas, como
a regularidade da situação jurídica do órgão do partido na circunscrição do pleito,
validade da convenção, deliberação sobre a formação de coligação. O deferimento do
registro do DRAP abre caminho para a apreciação individualizada dos pedidos de
registro dos pré-candidatos”

Assim, o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP decorre
do poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral para instrumentalizar a análise dos
Num. 44078787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

requisitos partidários exigidos pela Constituição Federal e pela legislação primária.

A propósito do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, a
Resolução TSE n. 23.609/2019 dispõe que:

Art. 47. O DRAP será julgado antes das candidaturas que lhe são vinculadas,
devendo o resultado daquele julgamento ser certificado nos autos dos processos das
candidatas e dos candidatos.

Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos
de registro a ele vinculados.

É pacifico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o
indeferimento do DRAP, por decisão com trânsito em julgado, é fundamento suficiente
para indeferimento dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, sejam
individuais ou coletivos.

Observem-se os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP)
INDEFERIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ART. 48,
CAPUT, § 4º, DA RES.-TSE Nº 23.609/2019. ÓBICE DE VIÉS INTRANSPONÍVEL.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 48, caput, § 4º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, o indeferimento do
DRAP, por decisão com trânsito em julgado, é fundamento suficiente para
indeferimento dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, porquanto se
mostra prejudicada a pretensão.

2. Recurso especial eleitoral não provido. TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº060301789, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 27/10/2022.

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). DIRETÓRIO ESTADUAL.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/GO em que se indeferiu
registro de candidatura nas Eleições 2022.

2. Consoante o art. 48 da Res.-TSE 23.609/2019, "o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados".

3. No caso, manteve-se indeferido o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária (PCO) em Goiás para
as Eleições 2022, haja vista a intempestividade do recurso especial (REspEl 0601765-
30/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, sessão plenária virtual finalizada em
3/11/2022).

4. Recurso especial a que se nega provimento.

Recurso Especial Eleitoral nº060176615, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Num. 44078787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022.

E há uma razão especial para este entendimento.

A Constituição Federal estabelece que a filiação é condição de elegibilidade,
de sorte que são vedadas as candidaturas avulsas, isto é, aquelas apresentadas por
quem não é filiado a partido político ou que, mesmo sendo filiado, não foi escolhido em
convenção partidária.

Esta vedação está reproduzida na Lei das Eleições, no art. 11, §14º. Note-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

[...]

§ 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha
filiação partidária.

Daí decorre a lógica do indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários – DRAP implicar o indeferimento de todos os Registros de Candidatura.

Se o partido político não está habilitado a lançar candidatos na circunscrição
do pleito, por evidente que os candidatos por ele escolhidos não poderão registrar suas
candidaturas, porque a irregularidade do partido político os atinge. Os candidatos não
podem concorrer ao pleito se não estiverem vinculados a um partido político considerado
regular, em razão da inafastável vedação à candidatura avulsa.

Também não há que se cogitar a dispensa do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários – DRAP nos casos dos Registros Individuais de Candidatura, eis que
mesmo nesses casos o partido político precisa preencher os requisitos previstos na
legislação, os quais são aferidos no DRAP, para que os candidatos que apresentaram o
Registro Individual possam concorrer.

O art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, determina, expressamente,
que, quando apresentados Registros Individuais de Candidatura, sem que o partido
político tenha protocolado o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a Justiça Eleitoral deverá intimar a agremiação, para juntar o DRAP, no prazo de 3 (três)
dias. Note-se:

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o
registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no
prazo máximo de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candidaturas
apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação no Diário da
Justiça Eletrônico (DJe)

[...]

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o
formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante será intimada(o), de ofício, pela
Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.

Num. 44078787 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

Extrai-se deste artigo a possibilidade de apresentação de Registro de
Candidatura Individual ainda que o partido político não tenha apresentado qualquer
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, o que se equipara ao caso
dos autos, conforme entendi em meu voto.

Sendo o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
portanto, pressuposto para análise dos Registros de Candidatura, coletivos ou individuais,
cuja razão de ser foi acima exposta, penso que ambos devem caminhar juntos, de modo
que não é possível indeferir o DRAP e deferir os Registros.

Diante do entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, penso que
decidir desse modo criaria uma situação de insegurança jurídica às partes.

Cumpre ressaltar, ainda, que o caso em análise não se trata de candidato
cujo nome não constou no DRAP inicial, mas de Registros Individuais vinculados apenas
ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP que ora se analisa e se
pretende seja indeferido.

Como bem apontado na divergência “o dito § 3º não se direciona a
oportunizar ao partido a apresentação tardia do DRAP, pelo contrário, ele é apresentado
apenas e tão somente como elemento de prova dentro do Requerimento de Registro de
Candidatura Individual que é necessário para a aferição do direito ali postulado -
necessidade de deferimento do registro cujo protocolo não ocorreu por desídia do partido,
apesar da escolha do candidato em Convenção Partidária”, o que, do meu ponto de vista,
enquadra-se perfeitamente ao caso dos autos, eis que é evidente que os DRAPs e os
registros não foram apresentados por desídia partidária.

Por fim, é desnecessário perquirir a natureza do prazo para apresentação do
DRAP previsto no art. 11 da Lei das Eleições.

Como exposto, se o art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 autoriza a
apresentação de Registros Individuais, ainda que nenhum DRAP tenha sido protocolado
pelo partido político, não havendo óbice em receber o DRAP vazio apresentado em
momento anterior à intimação a que alude o mencionado parágrafo, como se posterior
fosse.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu o pedido de
registro do DRAP, relativo aos candidatos ao cargo de vereador do município de Coronel
Domingos Soares, da Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela coligação "Unidos Por Coronel Domingos Soares" e pela
manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de impugnação proposta pelo
recorrente e deferiu a habilitação da Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
para concorrer nas eleições de 2024, ao cargo de vereador do município de Coronel
Domingos Soares.
Num. 44078787 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório apresentado pelo E. Relator:

"Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Unidos por Coronel
Domingos Soares" em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, deferindo a habilitação do
Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO para concorrer, nas eleições de
2024, ao cargo de vereador do município de Coronel Domingos Soares.

Sustenta a recorrente (ID 43986421), em síntese, que a) impugnou o DRAP
do Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, alegando a intempestividade da
sua apresentação; b) a sentença recorrida constatou que os impugnados apresentaram
os documentos após a data limite, contudo decidiu viabilizar o recebimento do registro
para resguardar os princípios democráticos e evitar prejuízos, e c) diante da
intempestividade, pleiteou o provimento do recurso, para que seja indeferido o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Coronel Domingos Soares.

Em contrarrazões (ID 43986425), o recorrido requer o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44006474) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, eis que que todos os requerimentos de
registro de candidatura vinculados ao presente DRAP foram apresentados na forma
individual, e a omissão do partido não conduz ao indeferimento do DRAP ou dos registros
de candidatura, mas apenas à intimação do responsável para fazê-lo em três dias."

Na sessão de julgamentos do dia 17/09/2024 o E. Relator apresentou voto
concluindo pela aplicação do art. 29, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE e pela
manutenção do deferimento do registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários - DRAP.

Pedi vista dos autos para analisar com mais vagar a questão da
Num. 44078787 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

aplicabilidade do art. 29, § 3º, da Resolução de Registros de Candidatura ao caso
concreto com vistas a aferir a tempestividade do protocolo do DRAP.

Após debruçar-me sobre a questão, entendo necessária a apresentação de
voto divergente a este Colegiado.

A questão central do recurso eleitoral é a tempestividade do protocolo do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários apresentado no Município de
Coronel Domingos Soares pelo Recorrido.

Como sabido o protocolo de registro dos partidos, coligações ou federações,
consistente na apresentação à Justiça Eleitoral do Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários - DRAP, deve ser feito até às 19:00hs do dia 15 de agosto do ano no qual
se realizam as eleições, conforme previsão do art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

A matéria é esmiuçada pelo art. 19, da Res. nº 23.609/2019-TSE:

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à
Justiça Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19 (dezenove)
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições ( Lei nº 9.504/1997,
art. 11, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, disponível nos sítios eletrônicos
dos tribunais eleitorais.

§ 1º-A Será disponibilizada no CANDex informação sobre a finalidade
específica do tratamento dos dados pessoais coletados, o tempo de tratamento e se,
decorrido o prazo de cada finalidade específica, haverá descarte do dado, bloqueio ou
anonimização, alertando-se a pessoa responsável pelo preenchimento dos formulários
para que restrinja a inclusão de dados e documentos àqueles que se mostrem
indispensáveis para o atendimento da finalidade informada. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

§ 2º A apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante:

I - transmissão pela internet, até as 8 (oito) horas do dia 15 de agosto do ano
da eleição; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

II - entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até o prazo previsto no caput. ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso XI, da Resolução nº 23.624/2020 )
Num. 44078787 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

§ 3º Na hipótese do inciso I do § 2º, o CANDex emitirá recibo de entrega
consignando o horário em que foi transmitido o pedido de registro.

§ 4º No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este
artigo, os tribunais ou cartórios eleitorais competentes para seu recebimento assegurarão
o atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-se observar, nos demais
dias, o horário regular do funcionamento do órgão, previamente divulgado no sítio
eletrônico do tribunal. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

A principal investigação acerca desse prazo é quanto à sua natureza.

Há meu ver, se trata de prazo DECADENCIAL, razão pela qual não
é possível a realização do ato em momento posterior às 19:00 horas do dia 15 de agosto
do ano eleitoral.

É fato que todos os cidadãos da República que preencham os requisitos
legais podem escolher exercer a sua capacidade eleitoral passiva - que consiste, em
apertado resumo, na aptidão de ser votado - ou não. Vale dizer, ninguém é obrigado a ser
candidato a cargo algum.

Assim, ofertar pedido de registro para eleições é a manifestação do ius
honorum, a expressão da vontade de participar de um ciclo eleitoral.

De igual maneira, é fato que não existe a obrigação legal de que os partidos
políticos participem de eleições ou lancem candidatos, ainda que seja um dos objetivos
precípuos da existência de um Partido alcançar o poder por meio de eleições a sua
participação em certames eleitorais não é obrigatória.

Cite-se, no ponto, matéria divulgada em 18/09/2024 no Universo On-Line -
UOL, informando que em 846 municípios brasileiros, cerca de 15% do total, não há
candidatos das siglas PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCB e PV. (In:
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2024/09/18/esquerda-perde-por-wo-e-nao-lanca-
candidatos-em-842-cidades-brasileiras.htm, acessado em 18/09/2024, às 14:46).

Também se sabe que a capacidade eleitoral passiva é um direito latente de
todos os cidadãos brasileiros cujo exercício é condicionado ao preenchimento de
requisitos constitucionais e legais e a existência de um ciclo eleitoral.

Assim, a cada ciclo eleitoral podem os partidos políticos, coligações,
federações e candidatas e candidatos exercerem o poder de se apresentarem para
serem votados por seus concidadãos, na busca da honraria de os representar no
exercício de mandato eletivo (ius honorum).

É esse direito de se apresentar para determinadas eleições, o direito de
candidatura, que consiste no objeto da norma inserta no art. 11, da Lei nº 9.504/97., não a
capacidade eleitoral passiva - direito político em estado latente.

Isso porque o registro de candidatura ou de DRAP não afeta a própria
capacidade de ser votado, mas, sim, o direito de exercer essa capacidade em
determinado ciclo eleitoral.
Num. 44078787 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

Pois bem, a distinção se reflete sobre a questão da natureza do prazo para
apresentação de registros. A falta do exercício do direito de candidatura tempestivo
eleitoral impede que ele seja exercido em momento posterior, porém, não afeta a
existência da capacidade eleitoral passiva.

É o que acontece nos casos de cidadãos que se filiam a partidos após a data
fatal para participar das eleições

Sem essa distinção não é possível, segundo se propõe, a compreensão da
questão.

O direito de candidatura é um direito que nasce a partir da capacidade
eleitoral passiva e o cumprimento de determinados prazos decadenciais, porém, com ele
não se confunde.

Por isso que o não cumprimento desses prazos, afeta a candidatura em sí,
dada a afetação à capacidade eleitoral passiva.

Assim, o direito necessita ser exercido ao tempo e a hora para que se
concretize, inexistindo outra forma de o fazer. A inércia da parte afeta a própria existência
do direito de postular a candidatura, o que deflagra a natureza decadencial do direito de
candidatura.

Trazida essa premissa para o caso concreto infere-se nos autos que o
protocolo do DRAP do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Coronel Domingos
Soares ocorreu em 16/08/2024 (id. 43986345), quando já superado o prazo decadencial
previsto no art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97, qual seja, o dia 15/08/2024.

Uma vez alcançado pela decadência o direito não pode mais ser
exercido. Ou seja, o DRAP não pode produzir efeitos jurídicos porque o exercício do
direito já se encontra alcançado pela decadência.

Cumpre repisar o art. 29, da Resolução de Registro de Candidatura, no que
importa para o deslindo do feito:

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a
coligação não requerer o registro de candidatura de pessoas escolhidas
em convenção, estas (os pré-candidatos) podem fazê-lo no prazo máximo
de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candidaturas
apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação
no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não
tenha apresentado o formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante
será intimada(o), de ofício, pela Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de
3 (três) dias. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

Num. 44078787 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

A leitura isolada do §3º acima transcrito autoriza a compreensão de que o
direito de candidatura não é decadencial, revestindo de uma natureza quase imprópria,
eis que somente após o descumprimento de uma ordem judicial expressa seriam atraídos
os efeitos da norma.

Ocorre que referido dispositivo inserido na Resolução n. 23.675/2021, acaba
por relativizar prazo decadencial expresso no diploma legal, qualquer seja, o art. 11, caput
, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral
o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto
do ano em que se realizarem as eleições.

É preceito legal escorreito que não resoluções não tem o condão de alterar
prazos decadenciais, aptos a modificar os prazos, e sua natureza, previstos em Lei
Federal aprovada pelo Parlamento da República mas, tão somente "expedir as instruções
que julgar convenientes à execução deste Código" (art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral)

______________________________________________________________
_______

Em segundo aspecto, esse de matriz mais hermenêutica, é de que o
mencionado § 3º não pode ser interpretado sem referência ao caput do art. 29.

Nessa esteira, é necessário que exista um Requerimento de Registo de
Candidatura Individual - RRCI - aquele formulado pela pessoa escolhida em Convenção e
olvidada no Registro do DRAP - que exija a apresentação do DRAP em juízo para a
aferição da validade da asserção contida no RRCI.

Em outras palavras, o dito § 3º não se direciona a oportunizar ao partido a
apresentação tardia do DRAP, pelo contrário, ele é apresentado apenas e tão somente
como elemento de prova dentro do Requerimento de Registro de Candidatura Individual
que é necessário para a aferição do direito ali postulado - necessidade de deferimento do
registro cujo protocolo não ocorreu por desídia do partido, apesar da escolha do
candidato em Convenção Partidária.

A Resolução de Registro de Candidatura não prevê a possibilidade de
apresentação tardia do DRAP, pois não viola o art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97. O que
ela determina é a utilização do DRAP como meio de prova em Requerimento de Registro
de Candidatura Individual.

Por esses motivos é que se revela inadequada, s.m.j., a interpretação isolada
do art. 29, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE como uma possibilidade de extensão do
prazo de protocolo judicial do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários.
Num. 44078787 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

Reforce-se que a Resolução de Registros não afasta nem altera a natureza
decadencial do direito de candidatura. Apenas instrumentaliza documentos específicos
como meios de prova.

Por esses motivos é que se me parece inadequado o deferimento dos
DRAP’s em questão, deixando claro que isso não afeta a condição do registro de
candidatura daquele cidadão escolhido em convenção que, tempestivamente requereu
seu registro de forma individualizada.

Transpondo-se para o caso concreto esse raciocínio, a intimação operada
pelo Cartório Eleitoral em obediência, diga-se, a dispositivo constante da resolução, me
parece absolutamente inapta a alterar o prazo decadencial a permitir o deferimento do
DRAP, em razão da inaplicabilidade do dispositivo normativo invocado para referida
finalidade.

Essa decisão pode parecer inadequada, mas é a única que possibilita, a meu
ver, uma interpretação conforme do dispositivo inserido na resolução, com confronto com
a letra da lei.

Ressalto que a decisão ora proposta pode traz interpretação jurídica mais
rigorosa, mas, em se tratando de prazo decadencial – tal qual o de filiação ou o relativo a
comprovação de domicílio para fins eleitorais – sua relativização estaria de dissonância
com os julgados que não os relativizam.

Enfim, não se desconhece que o voto que ora se apresenta a este Colegiado
poderia surtir impactos contundentes na eleição municipal de Coronel Domingos Soares,
no entanto, a comprovação de que todos os candidatos que poderiam ser prejudicados
promoveram seu Registro de Candidatura Individual de forma tempestiva, afasta qualquer
consequência pratica e fática nesse sentido.

Ante o exposto, e renovando minhas vênias a todos os que entendem de
maneira distinta, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral da
Coligação "Unidos por Coronel Domingos Soares" para indeferir o DRAP em
questão, deixando claro que tal decisão não afeta a possibilidade de aceitação dos
Registros Individuais de Candidatura (RRCI) protocolados tempestivamente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Vistor

Num. 44078787 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600228-
34.2024.6.16.0032 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS
SOARES [PSD/PP/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] -
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO
ESTANISLAU TOBERA FILHO - PR45755, ALBERTO KNOLSEISEN - PR41525, THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - PR46275 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PC DO B/PV) - CORONEL DOMINGOS SOARES - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
MARCUS VINICIUS TAQUES - PR62608, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078787 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/09/2024 08:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708445356500000043030704
Número do documento: 24092708445356500000043030704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:27:26